Tribunal: TJMT
Processo: 0005397-50.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005397-50.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 021.836.371-02 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 021.836.371-02 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO EM BEM PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Valcuíris Oliveira da Conceição e pelo Município de Ribeirãozinho/MT contra sentença proferida em ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos. O autor, contratado como autônomo para pintura de postes em campo de futebol municipal, sofreu descarga elétrica ao tocar em fio de alta tensão desencapado, resultando em queda de seis metros e fraturas graves. Pleiteou indenizações por danos decorrentes do acidente. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município por omissão específica na manutenção das instalações elétricas, e fixou indenização por danos materiais e morais (incluindo danos estéticos).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Município por omissão específica; (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais e estéticos comporta majoração ou redução; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, quando demonstrado o dever jurídico de agir para evitar o dano, a conduta omissiva e o nexo causal.

4. A omissão do Município em manter a rede elétrica em condições seguras caracteriza falha grave no dever de zelo pela segurança de bem público, especialmente em razão da presença de fio desencapado em poste de iluminação.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não há nos autos prova de conduta imprudente ou dolosa do autor, que apenas executava o serviço contratado.

6. A indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor efetivamente comprovado nos autos, sendo correto o montante de R$ 1.500,00 arbitrado na sentença.

7.O valor fixado a título de danos morais e estéticos em R$ 20.000,00 revela-se proporcional à gravidade das lesões, à deformidade facial permanente, ao sofrimento experimentado e ao caráter pedagógico da indenização, não se justificando sua majoração ou redução.

8. Diante da procedência parcial dos pedidos em proporção inferior a 30% do valor pleiteado, correta a fixação da sucumbência recíproca na proporção de 70% para o Município e 30% para o autor, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

91. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva quando demonstrado o dever jurídico de agir para evitar o dano e o nexo causal com a omissão. 2. O Município responde por danos decorrentes de acidente ocorrido durante a execução de serviço contratado quando deixa de garantir condições seguras no local da atividade. 3. A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das sequelas e a função compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 944; CPC, arts. 86 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1163434/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 06.02.2018, DJe 15.02.2018; TJMT, N.U 1004993-85.2020.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.12.2025, DJE 19.12.2025; TJMT, ApC 0000811-82.2011.8.11.0101, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 23.08.2021, DJE 31.08.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de “
APELAÇÃO”
interpostos pelo
MUNICIPIO DE RIBEIRÃOZINHO, MT, e VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEICAO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 0005397-50.2020.8.11.0004, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 325348370):

“Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos morais, materiais e estéticos proposta por VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO em face do MUNICÍPIO DE RIBEIROZINHO/MT, ambos qualificados nos autos.

O autor narra que foi contratado pelo Município réu para executar serviço de pintura do campo de futebol municipal em 13/12/2019, consistindo o serviço na pintura da mureta que cerca o campo e de 22 postes de iluminação. Alega que não recebeu nenhum equipamento de proteção individual (EPI) para a execução da obra e, ao término, quando pintava o 22o poste de iluminação, o bico da bomba costal utilizada para pintura encostou em um fio de alta tensão que estava desencapado, eletrocutando-o e fazendo-o cair de uma altura aproximada de 6 metros.

Sustenta que com a queda sofreu fraturas no braço, cabeça e face, sendo inicialmente atendido no Hospital Municipal de Ribeirozinho e posteriormente encaminhado para Barra do Garças-MT, onde permaneceu em observação por 3 dias em unidade de terapia intensiva. Aduz que após receber alta foi informado da necessidade de realizar cirurgia facial em razão da fratura do osso zigomático esquerdo, além do uso de medicamentos para retirada de coágulos que se formaram em seu cérebro e para o engessamento de seu braço fraturado.

Afirma que ao procurar o Município para auxílio, foi apenas encaminhado a Cuiabá-MT por meio do SUS, recebendo alta após 8 dias de internação, sem realização de cirurgia, sob a alegação de que seu quadro estaria estável. Devido à persistência de dores de cabeça, buscou nova opinião médica e obteve diagnóstico confirmando a necessidade de intervenção cirúrgica para correção da fratura na face, mas o Município se recusou a auxiliá-lo.

Em sede de tutela de urgência, requereu que o Município providenciasse a cirurgia necessária de forma imediata, sem fila e gratuita. No mérito, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de: a) danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); b) danos estéticos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c) danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes a gastos com medicamentos e tratamento médico.

A inicial foi instruída com documentos pessoais do autor, procuração, declaração de hipossuficiência econômica e relatório médico.

Por decisão de ID 75046585, foi deferida parcialmente a tutela de urgência para que o Município providenciasse a regulação do autor para garantir o direito à saúde e a realização do procedimento cirúrgico necessário. Na mesma decisão foi concedido o benefício da justiça gratuita ao autor.

O Município de Ribeirozinho apresentou contestação (ID 354568), alegando preliminarmente o direito ao prazo em dobro. No mérito, sustentou: a) ausência de responsabilidade em razão de culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal; b) que o autor foi contratado como prestador de serviços autônomo, sem vínculo empregatício, não cabendo ao Município fornecer EPIs; c) que a responsabilidade civil no caso seria subjetiva, necessitando de prova de culpa ou dolo do ente público; d) que houve prestação de assistência social, atendimento psicológico, alimentação, medicamentos e fisioterapia ao autor; e) que o autor não colabora com seu próprio tratamento; f) inexistência de comprovação de danos materiais, estéticos e morais; g) que os valores pretendidos são exorbitantes.

Em impugnação à contestação (ID 74745566), o autor refutou os argumentos da defesa, reiterando os termos da inicial.

Foi realizada perícia médica judicial (ID 127000861), concluindo que o autor apresenta incapacidade para atividade laborativa parcial e permanente, especialmente para atividades que exijam esforço físico e uso de apoio com os membros superiores, em específico a mão esquerda, antebraço, punho e mão, com dor e inchaço, além de deformidade facial.

Em manifestação posterior (ID 193063775), o autor juntou comprovantes de despesas com medicamentos de uso contínuo para tratamento de dor física, ansiedade e insônia.

Em sua última manifestação (ID 196556346), o Município reiterou a ausência de nexo causal e a improcedência dos pedidos, destacando a conclusão pericial de que o autor não apresenta limitações que o impeçam de ter uma vida independente, além da caracterização de culpa exclusiva da vítima.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico que o feito encontra-se maduro para julgamento, sendo dispensável a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da responsabilidade civil do Município

A questão central da demanda envolve a responsabilidade civil do Município de Ribeirozinho pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de acidente ocorrido durante a prestação de serviços de pintura do campo de futebol municipal.

A Constituição Federal de 1988 adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em seu artigo 37, § 6o, dispondo que: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

No entanto, há de se distinguir entre a responsabilidade por atos comissivos e omissivos. Enquanto a responsabilidade por atos comissivos é objetiva, a responsabilidade por omissão pode ser subjetiva, dependendo do tipo de omissão verificada no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva nos casos de omissão genérica, mas se mantém objetiva nas hipóteses de omissão específica, onde o Estado tinha o dever individualizado de agir para evitar o dano. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que, caracterizada a omissão específica do Estado, a responsabilidade é objetiva; sendo omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva." (AgInt no AREsp 1163434/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

No caso em análise, resta incontroversa a ocorrência do acidente narrado na inicial, tendo o autor sofrido uma descarga elétrica e queda de aproximadamente 6 metros de altura quando executava serviços de pintura em postes de iluminação do campo de futebol municipal, resultando em fraturas no braço, cabeça e face.

A controvérsia reside na natureza do vínculo entre as partes e na existência de responsabilidade do Município pelo acidente, seja pelo não fornecimento de EPIs ou pela falta de manutenção adequada da rede elétrica que alimentava os postes.

É incontroverso que o autor foi contratado pelo Município como prestador de serviços autônomo, sem vínculo empregatício, para realizar a pintura da mureta do campo de futebol e dos postes de iluminação. Essa natureza do vínculo é corroborada pelos documentos juntados aos autos, notadamente os comprovantes de pagamento apresentados pelo Município (ID 354568).

Quanto à obrigação de fornecimento de EPIs, assiste razão ao Município quando sustenta que, em se tratando de prestação de serviços autônomos, sem vínculo empregatício, não lhe caberia a obrigação específica de fornecer equipamentos de proteção individual ao trabalhador, sendo esta uma responsabilidade do próprio profissional autônomo.

Nesse sentido, aplicável o disposto no art. 166 da CLT (por analogia), que dispõe: "A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados".

Ocorre que a responsabilidade do Município no caso em tela não decorre do não fornecimento de EPIs, mas sim de sua omissão específica ao não garantir que as instalações elétricas dos postes de iluminação estivessem em condições adequadas de segurança para a realização dos serviços, permitindo que o autor tivesse acesso a local energizado e com fios desencapados, sem qualquer advertência sobre o perigo elétrico existente.

A NR 10 do Ministério do Trabalho estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança em instalações elétricas, sendo aplicável a quaisquer trabalhos realizados nas proximidades de instalações elétricas. Entre as exigências da norma, está a obrigação de sinalizar de forma adequada os circuitos elétricos com finalidade de advertir sobre o perigo de choque elétrico (item 10.10.1).

No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o Município tenha tomado medidas preventivas para evitar o contato do autor com partes energizadas da instalação elétrica dos postes, tampouco que tenha advertido sobre os riscos envolvidos na atividade ou fornecido instruções adequadas para a realização segura do serviço.

O relatório pericial de ID 127000861 confirma as lesões sofridas pelo autor em decorrência do acidente, apontando "incapacidade para atividade laborativa parcial e permanente, especialmente para atividades que exijam esforço físico e uso de apoio com os membros superiores, em específico a mão esquerda, antebraço, punho e mão".

Trata-se, portanto, de hipótese de omissão específica do Município que, na qualidade de dono da obra e responsável pela manutenção das instalações públicas, tinha o dever de zelar pela segurança não só dos usuários do campo de futebol, mas também daqueles que ali prestassem serviços por sua contratação, garantindo que as instalações elétricas estivessem em condições adequadas de segurança.

Nesse contexto, mesmo que o Município não tivesse a obrigação específica de fornecer EPIs ao autor (por tratar-se de prestador de serviços autônomo), tinha o dever de garantir que o local onde seria prestado o serviço estivesse em condições seguras, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva da vítima não restou demonstrada pelo Município. Para que tal excludente fosse aplicável, seria necessário comprovar que o autor agiu de forma imprudente ou negligente, afastando por completo o nexo causal entre a conduta do ente público e o dano. No entanto, não há nos autos elementos que indiquem que o autor tenha agido de maneira a provocar intencionalmente o acidente ou que tenha assumido deliberadamente o risco de tocar em fios desencapados.

Pelo contrário, o que se verifica é que o autor estava executando o serviço para o qual foi contratado (pintura dos postes de iluminação), quando ocorreu o acidente devido à existência de fios desencapados, situação que não deveria existir em instalações elétricas adequadamente mantidas.

Portanto, está caracterizada a responsabilidade objetiva do Município pelos danos sofridos pelo autor, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, havendo nexo causal entre a omissão específica do ente público (não manutenção adequada das instalações elétricas e falta de advertência sobre o perigo) e os danos experimentados pelo autor.

Dos danos materiais

O autor pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegando ter incorrido em gastos com medicamentos e tratamentos médicos.

Os danos materiais, para serem indenizáveis, devem ser devidamente comprovados, não comportando presunção. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que "a indenização mede-se pela extensão do dano".

No caso em análise, o autor juntou aos autos alguns comprovantes de despesas com medicamentos (ID 193063775), mas em valor inferior ao pleiteado na inicial. Além disso, verifica-se que o autor recebeu atendimento pelo Sistema Único de Saúde, conforme reconhecido na própria inicial e corroborado pelos documentos acostados aos autos.

Assim, considerando que não foram comprovados gastos com tratamento médico no montante alegado, a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor efetivamente demonstrado nos autos, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), correspondente aos medicamentos comprovadamente adquiridos pelo autor para seu tratamento, conforme documentos de ID 193063775.

Dos danos morais (incluindo os danos estéticos)

Os danos morais são aqueles que afetam a pessoa em seus valores mais íntimos, causando-lhe sofrimento, dor, constrangimento ou humilhação. A jurisprudência pátria tem entendido que o dano moral decorrente de lesões físicas graves é in re ipsa, ou seja, presumível, dispensando a comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima.

No caso em análise, o autor requer indenização por danos morais e danos estéticos. É importante ressaltar que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o dano estético pode ser considerado uma subespécie do dano moral, quando a lesão à aparência física da pessoa causa sofrimento e abalo psíquico. Nesse sentido, o dano estético representa uma das facetas do dano moral, quando a alteração da harmonia física causa constrangimento e sofrimento ao lesado.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor sofreu acidente grave, com queda de aproximadamente 6 metros de altura após receber descarga elétrica, resultando em fraturas no braço, cabeça e face, tendo permanecido internado em UTI por três dias. Os documentos médicos acostados aos autos confirmam a gravidade das lesões sofridas, bem como a necessidade de tratamento prolongado, incluindo procedimento cirúrgico.

A perícia médica (ID 127000861) concluiu que o autor apresenta sequela de fratura do punho esquerdo com comprometimento funcional do membro superior esquerdo e sequela de fratura facial com afundamento na região zigomática esquerda, caracterizando deformidade permanente.

Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar o dano moral, incluindo o aspecto estético, uma vez que é inegável o sofrimento físico e psicológico experimentado pelo autor em decorrência do acidente e suas sequelas, agravado pela deformidade facial permanente, que afeta sua aparência e traz reflexos em suas relações sociais.

Quanto à quantificação do dano moral (incluindo o aspecto estético), deve-se levar em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, evitando-se tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a fixação de valor irrisório que não atenda às finalidades da reparação.

Considerando as particularidades do caso concreto, especialmente a gravidade do acidente, as lesões sofridas, o tratamento prolongado a que foi submetido o autor, as sequelas permanentes que incluem deformidade facial, bem como a capacidade econômica do Município réu, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais (incluindo o aspecto estético) em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso e atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE RIBEIROZINHO/MT a pagar ao autor:

a) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais (incluindo o aspecto estético), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que o Município providencie o tratamento cirúrgico necessário ao autor, conforme prescrição médica, caso ainda não o tenha feito.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 70% pelo réu e 30% pelo autor, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor e a isenção legal de custas ao Município réu.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso III, do CPC.

Transitada em julgado, intime-se o autor para, querendo, iniciar o cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Barra do Garças-MT, data da assinatura eletrônica.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO pleiteia a majoração da indenização por danos morais e estéticos para o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), ou outro montante que este Tribunal considere justo, bem como a condenação exclusiva do Município apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, afastando-se a sucumbência recíproca.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE RIBEIROZINHO, MT, sustenta culpa exclusiva da vítima.

Em pleito subsidiário, requer a redução do valor da indenização por danos morais e estéticos a um patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

MUNICÍPIO DE RIBEIROZINHO, MT apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do apelo oposto (ID. 325348378), ao passo que VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, embora intimado, deixou transcorrer o prazo recursal (ID. 325348381).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 326726353).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recursos de “
APELAÇÃO”
interpostos pelo
MUNICIPIO DE RIBEIRÃOZINHO, MT, e VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEICAO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 0005397-50.2020.8.11.0004, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID. 325348370).

Da análise do processado, verifica-se que VALCUIRIS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO ajuizou "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS" em desfavor do MUNICÍPIO DE RIBEIROZINHO-MT, na qual alega que, no dia 13.12.2019, foi contratado pelo Município réu para executar serviço de pintura do campo de futebol municipal, consistindo na pintura da mureta que cerca o campo e de 22 postes de iluminação. Afirma que não recebeu nenhum equipamento de proteção individual (EPI) para a execução da obra e, ao término, quando pintava o 22o poste de iluminação, o bico da bomba costal utilizada para pintura encostou em um fio de alta tensão que estava desencapado, eletrocutando-o e fazendo-o cair de uma altura aproximada de 6 metros.

Sustenta que, com a queda, sofreu fraturas no braço, cabeça e face, sendo inicialmente atendido no Hospital Municipal de Ribeirozinho e posteriormente encaminhado para Barra do Garças-MT, onde permaneceu em observação por 3 dias em unidade de terapia intensiva. Após receber alta, foi informado da necessidade de realizar cirurgia facial em razão da fratura do osso zigomático esquerdo, além do uso de medicamentos para retirada de coágulos que se formaram em seu cérebro e para o engessamento de seu braço fraturado.

Aduz que, ao procurar o Município para auxílio, foi apenas encaminhado a Cuiabá-MT por meio do SUS, recebendo alta após 8 dias de internação sem realização de cirurgia sob a alegação de que seu quadro estaria estável. Devido à persistência de dores de cabeça, buscou nova opinião médica e obteve diagnóstico confirmando a necessidade de intervenção cirúrgica para correção da fratura na face, mas o Município se recusou a auxiliá-lo.

Com base em tais argumentos, busca a condenação do Requerido ao pagamento de: a) danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); b) danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c) danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Citado, o Município apresentou contestação alegando, em síntese: a) ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; b) natureza autônoma da prestação de serviço que afasta o dever de fornecer EPIs; c) necessidade de demonstração de culpa para caracterizar a responsabilidade subjetiva do ente público por omissão; d) inexistência de comprovação dos danos e exorbitância dos valores pleiteados.

Foi realizada perícia médica judicial que concluiu que o autor apresenta incapacidade para atividade laborativa parcial e permanente, especialmente para atividades que exijam esforço físico e uso de apoio com os membros superiores, em específico a mão esquerda, antebraço, punho e mão, com dor e inchaço, além de deformidade facial.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Município de Ribeirozinho, MT a pagar ao autor: a) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais; b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, incluindo o aspecto estético. Confirmou ainda a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que o Município providencie o tratamento cirúrgico necessário ao autor, conforme prescrição médica, caso ainda não o tenha feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifico que os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Passo à análise da responsabilidade civil do ente público, para depois examinar os valores fixados a título de indenização.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Trata-se da consagração da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que prescinde da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem feito uma distinção importante quanto à responsabilidade estatal por atos omissivos. Quando se trata de omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se a demonstração de culpa administrativa. Por outro lado, em casos de omissão específica, quando o Estado tinha o dever individualizado de agir para evitar o dano, a responsabilidade permanece objetiva.

No caso em análise, é incontroverso que o autor prestava serviços como autônomo para o Município, realizando a pintura da mureta e dos postes de iluminação do campo de futebol municipal. Também restou comprovado, por meio da perícia médica realizada nos autos, que o autor sofreu acidente ao encostar o equipamento de pintura em um fio de alta tensão desencapado, resultando em descarga elétrica e queda de aproximadamente 6 metros de altura, com consequentes fraturas no braço, cabeça e face.

O Município sustenta que, por se tratar de prestação de serviços autônoma, não tinha o dever de fornecer equipamentos de proteção individual ao autor, sendo esta uma responsabilidade do próprio profissional. Alega, ainda, que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o serviço.

Não obstante, como bem pontuado pelo Juízo singular, quanto à ausência de obrigação de fornecer EPIs ao autor, considerando a natureza autônoma da prestação de serviços, não havia vínculo empregatício entre as partes que impusesse ao ente público tal obrigação ao município, nos termos do art. 166 da CLT.

Todavia, a responsabilidade atribuída ao Município, no caso concreto, não se funda na ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual, mas na omissão específica consistente na inobservância do dever de assegurar que as instalações elétricas dos postes de iluminação pública se encontrassem em condições adequadas de segurança para a execução dos serviços.

Como proprietário e gestor do bem público, o Município tem o dever de zelar pela segurança das instalações elétricas, mantendo-as em condições adequadas, especialmente quando contrata terceiros para realizar serviços em tais locais.

A existência de fios de alta tensão desencapados em postes de iluminação de um campo de futebol municipal configura falha grave na manutenção do equipamento público, criando situação de risco não apenas para os prestadores de serviço, mas também para os usuários do espaço.

A Norma Regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho estabelece diretrizes básicas para implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança em instalações elétricas, sendo aplicável a quaisquer trabalhos realizados nas proximidades de instalações elétricas. Entre as exigências da norma está a obrigação de sinalizar adequadamente os circuitos elétricos com finalidade de advertir sobre o perigo de choque elétrico.

No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o Município tenha tomado medidas preventivas para evitar o contato do autor com partes energizadas da instalação elétrica dos postes, tampouco que tenha advertido sobre os riscos envolvidos na atividade ou fornecido instruções adequadas para a realização segura do serviço.

Trata-se, portanto, de hipótese de omissão específica do Município que, na qualidade de dono da obra e responsável pela manutenção das instalações públicas, tinha o dever de zelar pela segurança não só dos usuários do campo de futebol, mas também daqueles que ali prestassem serviços por sua contratação, garantindo que as instalações elétricas estivessem em condições adequadas de segurança.

O argumento de culpa exclusiva da vítima não merece acolhimento. Para que tal excludente fosse aplicável, seria necessário comprovar que o autor agiu de forma imprudente ou negligente, afastando por completo o nexo causal entre a conduta do ente público e o dano. No entanto, não há nos autos elementos que indiquem que o autor tenha agido de maneira a provocar intencionalmente o acidente ou que tenha assumido deliberadamente o risco de tocar em fios desencapados.

Pelo contrário, o que se verifica é que o autor estava executando o serviço para o qual foi contratado - pintura dos postes de iluminação - quando ocorreu o acidente devido à existência de fios desencapados, situação que não deveria existir em instalações elétricas adequadamente mantidas.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA URBANA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DANO DECORRENTE DE OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da municipalidade, mantendo sentença que reconheceu responsabilidade civil por omissão na sinalização de via pública e fixou indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se está caracterizado o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e os danos suportados pela parte autora;

(ii) saber se há elementos que configurem culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de suposta ingestão de bebida alcoólica;

(iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução por eventual desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A omissão do Município na sinalização adequada de quebra-molas instalado em via pública, confirmada por prova pericial e testemunhal, caracteriza falha no serviço público e fundamenta a responsabilização estatal.

4. A suposta ingestão de bebida alcoólica pela vítima não foi comprovada de forma cabal e não restou demonstrado que tal condição tenha sido causa determinante para o acidente, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente a afastar ou mitigar a responsabilidade da Administração.

5. O montante arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 30.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado à extensão do dano e à gravidade da omissão estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do Poder Público na sinalização adequada de via urbana que contém obstáculo físico (quebra-molas) enseja responsabilidade civil por danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal.

2. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima deve ser comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente a mera referência a suposta ingestão de álcool não corroborada por prova técnica.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caráter de enriquecimento sem causa." (N.U 1004993-85.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Portanto, está caracterizada a responsabilidade objetiva do Município pelos danos sofridos pelo autor, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, havendo nexo causal entre a omissão específica do ente público na manutenção adequada das instalações elétricas e os danos experimentados pelo autor.

Dos danos materiais

O autor pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegando ter incorrido em gastos com medicamentos e tratamentos médicos.

A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, correspondente aos medicamentos comprovadamente adquiridos pelo autor para seu tratamento, conforme documentos juntados aos autos.

De fato, os danos materiais, para serem indenizáveis, devem ser devidamente comprovados, não comportando presunção. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que
"a indenização mede-se pela extensão do dano"
.

No caso em análise, o autor juntou aos autos comprovantes de despesas com medicamentos, mas em valor inferior ao pleiteado na inicial. Além disso, verifica-se que o autor recebeu atendimento pelo Sistema Único de Saúde, conforme reconhecido na própria inicial e corroborado pelos documentos acostados aos autos.

Assim, considerando que não foram comprovados gastos com tratamento médico no montante alegado, a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor efetivamente demonstrado nos autos, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme fixado na sentença.

No tocante à majoração/redução da indenização por danos morais e estéticos, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cumpre destacar que o dano moral decorrente de lesões físicas graves é
in re ipsa
, ou seja, presumível, dispensando a comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima.

No caso em análise, restou demonstrado que o autor sofreu acidente grave com queda de aproximadamente 6 metros de altura após receber descarga elétrica, resultando em fraturas no braço, cabeça e face, tendo permanecido internado em UTI por três dias.

Os documentos médicos acostados aos autos confirmam a gravidade das lesões sofridas, bem como a necessidade de tratamento prolongado, incluindo procedimento cirúrgico. A perícia médica concluiu que o autor apresenta sequela de fratura do punho esquerdo com comprometimento funcional do membro superior esquerdo e sequela de fratura facial com afundamento na região zigomática esquerda, caracterizando deformidade permanente.

Quanto ao dano estético, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 387, estabelece que "
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
.

O dano estético configura-se pela alteração morfológica permanente que causa desagrado visual e constrangimento à vítima, enquanto o dano moral relaciona-se ao sofrimento psíquico, à dor e à angústia experimentados.

In casu
, a perícia médica constatou a existência de deformidade facial permanente, com afundamento na região zigomática esquerda, além de comprometimento funcional do membro superior esquerdo, o que caracteriza tanto o dano moral quanto o estético.

Para a quantificação do dano moral e estético, devem ser considerados critérios como a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, evitando-se tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a fixação de valor irrisório que não atenda às finalidades da reparação.

No caso em análise, considerando a gravidade do acidente, as lesões sofridas, o tratamento prolongado a que foi submetido o autor, as sequelas permanentes que incluem deformidade facial e incapacidade parcial e permanente para atividades laborativas, bem como a capacidade econômica do Município réu, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado para compensar os danos sofridos pelo autor.

Embora o autor tenha sofrido lesões graves e permanentes, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência em casos análogos.

Não se pode olvidar que a indenização por danos morais e estéticos tem caráter compensatório e não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 5 - Recurso conhecido e desprovido." (TJMT, 0000811-82.2011.8.11.0101, MT, Relator YALE SABO MENDES, Data de Julgamento 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 31/08/2021)

Portanto, mantenho o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença a título de danos morais e estéticos, por entender que tal montante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Considerando a improcedência dos recursos, entendo que deve ser mantida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

O autor pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00, danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 e danos materiais no valor de R$ 3.000,00, totalizando R$ 88.000,00. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais e estéticos, totalizando R$ 21.500,00, o que representa aproximadamente 24,4% do valor pleiteado.

Assim, é justo e proporcional manter a distribuição da sucumbência na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, conforme fixado na sentença, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor e a isenção legal de custas ao Município réu.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026